Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-96.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-96.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIONES SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
KACYLDA LAYANA CASTRO RODRIGUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de uma fatura de energia e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, decorrentes da suspensão indevida do serviço. O consumidor apelante busca a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por considerar o montante fixado na origem insuficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser decidida neste recurso consiste em analisar a adequação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de indenização por danos morais, verificando se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação, diante da interrupção de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, baseada em débito manifestamente ilegítimo e sem a devida notificação prévia do consumidor, constitui falha grave na prestação do serviço. Tal conduta ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação do sofrimento, pois a ofensa à dignidade da pessoa humana é evidente.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve ser pautada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se ponderar a gravidade da conduta ilícita da concessionária, a extensão do dano sofrido pelo consumidor — que foi privado de serviço essencial em sua residência, onde reside com um filho menor —, e a capacidade econômica das partes. O valor não deve ser tão elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa para a vítima, nem tão baixo a ponto de ser insignificante para o ofensor, o que anularia o caráter pedagógico da medida.

5. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para reparar adequadamente os transtornos suportados pelo apelante e para desestimular a concessionária apelada, uma empresa de grande porte, a reiterar práticas semelhantes. A conduta da empresa, agravada pela apresentação de tese defensiva em sede de contrarrazões que nega a ocorrência do corte de energia, fato incontroverso e fundamento da própria ação, demonstra descaso e justifica uma repreensão mais efetiva do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção indevida no fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, motivada por cobrança de débito ilegítimo e sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in
re

ipsa
.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima e a capacidade econômica das partes, a fim de garantir seu caráter compensatório e pedagógico, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado em primeira instância se mostrar insuficiente para atender a tais finalidades."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, V e X, da Constituição Federal;
Arts
. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §§ 2º e 11, e Art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001206-96.2024.8.05.0052, em que figuram como apelante DIONES SANTOS COELHO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA